Tribunal: TJDFT
Processo: 0007295-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007295-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDER FERNANDES PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. COISA JULGADA. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO A CINCO APELANTES. NÃO PROVIMENTO A DOIS APELANTES. 1. A peça acusatória descreveu a situação fática que ensejou os eventos criminosos, com todas as circunstâncias que os envolveram e com a indicação dos réus como o autor dos fatos, além dos tipos penais em que se inserem as condutas praticadas, de modo que não há se falar em inépcia da denúncia. 2. Para que se possa falar na existência de coisa julgada, necessária a existência de ações idênticas, o que somente ocorre quando houver a chamada tríplice identidade, ou seja, quando as partes, o pedido e a causa de pedir forem os mesmos, não sendo este o caso dos autos. 3. Afasta-se a alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas se estas foram autorizadas em observância aos requisitos legais e às diretrizes impostas pela Constituição Federal de 1988, determinando prazo certo para a realização das escutas, dentro da lei, o que foi rigorosamente cumprido pelas operadoras de telefonia oficiadas, conforme e-mails enviados pelas mesmas, cumprindo solicitação do próprio juízo. 4. O acervo probatório dos autos, consistente nos diálogos gravados com autorização judicial e nos depoimentos policiais, comprovou a conduta de cada apelante dentro do tipo penal de tráfico de drogas, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação para a condição de usuário. 5. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal. Assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, inviável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais, corroboradas pelas interceptações telefônicas. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da sanção na primeira fase da dosimetria da pena de dois apelantes se deu em patamar desproporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual deve ser diminuída. 7. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) – menor diminuição prevista para as causas de diminuição de pena. 8. A simples condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação. 9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro, segundo, quarto, quinto e sexto apelantes parcialmente providos para reduzir a pena. Recursos do terceiro e do sétimo apelantes não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, uma vez que não restou demonstrada nos autos a intenção associativa, de forma estável de permanente em sintonia de atos e cooperação no propósito delituoso com os outros denunciados. Assim, pugna pela sua absolvição pelo crime de associação do tráfico. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marlon Soares de Oliveira, OAB/DF 60.511 e Patric Dionatas de S. Costa, OAB/DF 65276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 35 da Lei 11. 345/2006, pois a turma julgadora decidiu que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o recorrente, juntamente com outros denunciados, estavam associados entre si, em caráter estável e duradouro, para manter a traficância de drogas, de modo que os pedidos defensivos de absolvição do crime de associação para tráfico não merecem provimento (id 17781299). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, em atenção ao id 18361554-pág. 5, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marlon Soares de Oliveira, OAB/DF 60.511 e Patric Dionatas de S. Costa, OAB/DF 65276. III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003